Tribunal: TJMT
Processo: 1036653-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036653-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MURILO MARCO - CPF: 224.528.588-38 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (AGRAVADO), COORDENADOR DA COORDENADORIA DO IPVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), CHEFE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG). INCIDÊNCIA INDEVIDA DO TRIBUTO. SÚMULA 293 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo ao recurso de apelação cível manejado pela empresa Expresso Itamarati S/A, em demanda na qual se discute a incidência de ICMS sobre operação de arrendamento mercantil com cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, tendo como pano de fundo a controvérsia sobre a incidência de ICMS em operação de arrendamento mercantil com cobrança do VRG.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada se limitou à análise da presença dos requisitos legais para concessão da tutela recursal (verossimilhança do direito e risco de dano), sem adentrar o mérito da apelação.

4. A legislação aplicável (LC no 87/1996) afasta a incidência do ICMS sobre operações de arrendamento mercantil não compreendidas como venda, posição consolidada pela Súmula 293 do STJ, segundo a qual a antecipação do VRG não descaracteriza o contrato.

5. O entendimento jurisprudencial prevalente, inclusive no âmbito do TJMT, rechaça a incidência de ICMS sobre contratos de arrendamento sem transferência da titularidade, ainda que haja cobrança do VRG.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação que impugna a cobrança de ICMS sobre operação de arrendamento mercantil com cobrança antecipada do valor residual garantido, à luz da Súmula 293 do STJ e da ausência de transferência da titularidade do bem arrendado.

2. A cobrança do VRG, ainda que antecipada, não configura hipótese de incidência de ICMS na operação de arrendamento mercantil.”

Dispositivos relevantes citados:
LC no 87/1996, art. 3o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 293; TJMT, AgInt no 1004471-50.2020.8.11.0037, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 13.11.2023.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1036653-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
EXPRESSO ITAMARATI S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 323468359, que deferiu a medida liminar pleiteada por
Expresso Itamarati
, no intuito de conceder efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível no 1035424-43.2024.8.11.0041.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, aponta que, na presente demanda incide exceção à regra da não incidência do ICMS na operação de arrendamento mercantil.

A partir desta consideração, aponta que, não seria correto atribuir efeito suspensivo ao apelo, uma vez que não existe probabilidade do direito no caso.

Por esta razão, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que o apelo seja recebido neste Sodalício sem efeito suspensivo.

O recorrido, no ID no 342649893, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 323468359, que deferiu a medida liminar pleiteada por
Expresso Itamarati
, no intuito de conceder efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível no 1035424-43.2024.8.11.0041.

Assim como mencionado, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente Agravo Interno com a intenção de afastar o efeito suspensivo conferido ao apelo mencionado, sob a justificativa de que a operação tributada não seria isenta do ICMS.

Desde já é necessário estabelecer, por óbvio, que a decisão objurgada não tem caráter final, tampouco afasta a incidência do tributo em qualquer grau. A análise realizada no ato impugnado foi em caráter precário e inicial.

Neste sentido, vale-se, apenas, de elementos perfunctórios, sem se aprofundar na demanda, a prática será replicada nesta decisão, já que o julgamento do mérito do apelo se dará em momento oportuno, pela respectiva Câmara, a se valer de toda a documentação e argumentações dispostas.

Pois bem.

Pelo que se verifica, o recorrido foi notificado a fim de efetuar o recolhimento do ICMS-Difal em operação de arrendamento mercantil, este que não seria possível, em face do disposto na legislação pátria, e a ausência de natureza mercantil.

A própria Lei Kandir (LC no 87/96), dispõe:

Art. 3o O imposto não incide sobre:

[...]

VIII - operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário;

[...]

O recorrente efetuou a cobrança, independentemente da previsão legal, uma vez que identificou estar a ser cobrado o Valor Residual Garantido – VRG na operação mencionada.

Ocorre que, esta situação já se encontra pacificada e solidificada em nosso ordenamento jurídico,
in casu
, a Súmula 293 do Superior Tribunal de Justiça. Observe-se:

A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil.

(Súmula n.

293, Corte Especial, julgado em 5/5/2004, DJ de 13/5/2004, p. 183.)

É possível perceber, então, que o comando não deixa margem de que a cobrança do VRG não descaracteriza o arrendamento mercantil, e por esta circunstância, continua a ser indevida a incidência do ICMS.

O entendimento deste Sodalício, inclusive, é neste sentido, veja-se:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – INCIDÊNCIA DE ICMS – IMPOSSIBILIDADE – ANTECIPAÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO – SÚMULA 293 DO STJ - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

I - Nos termos da súmula 293 do STJ, “A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil”.

II – “Não há falar em possibilidade de incidência do ICMS, na operação decorrente de contrato de arrendamento mercantil, se a época da autuação ainda não havia operado a transferência da propriedade e do domínio do bem arrendado, havendo apenas a circulação física deste. 3. Recurso desprovido e sentença ratificada. (TJ-MT - APL: 10026446720218110037, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/08/2023)”

III - Recurso desprovido, decisão ratificada.

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Interno no 1004471-50.2020.8.11.0037, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 13 de novembro de 2023, publicado no DJE de 22 de novembro de 2023).

A partir destas considerações, não há como se modificar o entendimento realizado na decisão objurgada.

Reforça-se, apenas, que esta previsão não induz o provimento ou desprovimento do Recurso de Apelação Cível, uma vez que, como mencionado alhures, a apreciação realizada neste momento não se vale de verificação aprofundada das razões recursais, tampouco dos autos.

Sendo assim, preserva-se a autonomia da Câmara que irá proferir o julgamento, a se valer da presente decisão apenas como ato a conferir efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao Agravo Interno interposto, a manter incólume o raciocínio traçado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026